Tribunal: TJMT
Processo: 1013264-94.2017.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1013264-94.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estabilidade, Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), ADENAIR BEZERRA DIAS FILHO - CPF: 103.824.881-72 (EMBARGANTE), DIRCE SALDANHA DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 138.865.761-91 (EMBARGANTE), JOAQUIM SOARES DA SILVA FILHO - CPF: 048.798.051-49 (EMBARGANTE), JOSE GONCALO DA FONSECA - CPF: 081.057.901-49 (EMBARGANTE), LAELCO ANTONIO CORREA - CPF: 207.790.201-97 (EMBARGANTE), LOURDES MARIA BORGES SILVA THE - CPF: 230.160.781-04 (EMBARGANTE), ROSAMITA DE CERQUEIRA NOLASCO - CPF: 160.170.641-34 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – CONTRADIÇÃO QUANTO AOS EFEITOS DA AÇÃO DECLARATÓRIA – INEXISTÊNCIA – OMISSÃO – PRONUNCIAMENTO ACERCA DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – SOBREPOSIÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NA ESFERA JUDICIAL – PRINCÍPIO DA INASTABILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – EMBARGOS DECLARAÓRIOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE APENAS E TÃO SOMENTE PARA CORRIGIR O ERRO MATERIAL.

1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2. A regra geral, em ações declaratórias é que estas produzam efeitos retroativos. Entretanto, há várias exceções à tal regra, posto que não se pode negar que certas relações jurídicas, mesmo sendo a ação declaratória, sob o ponto de vista do direito material, possuem um conteúdo e natureza constitutiva, exatamente pelo fato da relação jurídica possuir incerteza, o que justifica a propositura de tal ação. Logo, não se pode confundir conteúdo com efeitos das ações declaratórias.

3. Alegação de omissão no julgado, pois não foi analisado a decisão proferida pelo Colégio de Procuradores no processo administrativo nº 2596/CPPGE/2018. A alegação do Embargante não procede, pois à decisão acima mencionada foi proferida, na seara administrativa e esta não pode se sobrepor à decisão judicial, por vários motivos. Primeiro, porque uma decisão administrativa pode ser revista pelo Poder Judiciário, em observância ao princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, insculpido no art. 5º, XXXV, da Carta Magna. Ademais, as decisões administrativas não têm o condão de produzir coisa julgada material.

4. Recurso de Embargos de Declaração parcialmente acolhido, sem atribuição de efeito infringente, apenas e tão somente para corrigir o erro material existente.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
1013264-94.2017.8.11.0000

EMBARGANTE: ADENAIR BEZERRA DIAS FILHO, DIRCE SALDANHA DE OLIVEIRA CAMPOS, JOAQUIM SOARES DA SILVA FILHO, JOSE GONCALO DA FONSECA, LAELCO ANTONIO CORREA, LOURDES MARIA BORGES SILVA THE, ROSAMITA DE CERQUEIRA NOLASCO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ADENAIR BEZERRA DIAS FILHO e OUTROS contra acórdão proferido na Ação Rescisória, a qual foi julgada improcedente por unanimidade por esta Turma de Câmara Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo.

Afirma o Embargante ocorrência de erro material em dois parágrafos do acordão, pois foi redigido o termo Ação de Cobrança, quando na realidade o voto estava se referindo à Ação Declaratória.

Sustenta ainda a existência de contradição pois a Ação Declaratória declara uma relação jurídica preexistente, não podendo afirmar que a Embargante se tornou estável com o acórdão que a declarou estável e que esta operadora do Direito tratou a Ação Declaratória como constitutiva.

Por fim, afirma ocorrência de omissão no julgado, pois não foi analisado a decisão proferida pelo Colégio de Procuradores no processo administrativo nº 2596/CPPGE/2018.

O Embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 78107478.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021